Tribunal: TJDFT
Processo: 0721756-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0721756-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDA: ÉRIKA DO NASCIMENTO FERREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 788/STF. PREVALÊNCIA DO ART. 112, INCISO I DO CP. 1 - Recurso de agravo em execução em face da decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória e a consequente extinção da punibilidade da sentenciada, uma vez que considerou a publicação do acórdão confirmatório como último marco interruptivo do prazo prescricional. 2 - A questão relativa ao termo inicial da prescrição executória se encontra pendente de análise definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a Repercussão Geral no ARE 848107 RG, do seguinte tema: “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.” (Tema 788). 3 – Não obstante, é certo que o entendimento dominante segue a orientação de que a prescrição executória é contada de quando a condenação se torna definitiva para o Ministério Público, prestigiando-se a interpretação literal do referido art. 112, inciso I do CP. Precedentes do TJDFT e STJ. 4 – Agravo em execução conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, porque o termo inicial da pretensão executória deve ser o trânsito em julgado da condenação penal para ambas as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese o reconhecimento da repercussão geral realizada nos autos do ARE 848.107-RG (Relator Ministro DIAS TOFFOLI – TEMA 788), não consta a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre o “termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o, LVII, da CF. Isso porque a tese constitucional sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015